Tribunal: TJMT
Processo: 1007216-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007216-46.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- PAULO EMILIO MAGALHAES
AGRAVADO:- BEATRIZ TEREZINHA TRIGUEIRO FIGUEIREDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DA APOSENTADORIA DA DEVEDORA – MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO RECURSO – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO.
Reconhecida a impenhorabilidade de valores referentes à aposentadoria em outro recurso, a matéria está preclusa e não comporta nova análise.
Agravo de Instrumento n. 1007216-46.2022.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a penhora de 30% da aposentadoria da devedora.
O agravante alega que busca receber seu crédito desde 2006, porém até o momento não obteve êxito.
Aduz que, em que pese a aposentadoria seja verba de natureza alimentar, assim como o salário, tanto o CPC quanto a jurisprudência já relativizaram sua impenhorabilidade.
Argumenta que no caso aplica-se o §2o do art. 833 do CPC, pois o débito ultrapassa cinquenta salário mínimos.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a penhora de 30% da aposentadoria da devedora.
Ocorre que essa matéria já foi analisada no AI n. 1015019-22.2018.8.11.0000 interposto pela ora agravada, e constou da ementa o seguinte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –INTEMPESTIVIDADE/PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PENHORA SALARIAL – INVIABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A matéria relativa à impenhorabilidade salarial é de ordem pública e pode ser enfrentada em qualquer momento e instância, até mesmo ex officio, razão por que não fica configurada a preclusão nem a intempestividade do Recurso.
Por expressa previsão do artigo 833, inciso IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza alimentar, salvo exceções contidas no §2o.
Como se vê ocorreu a preclusão consumativa e, portanto, não há o que se discutir quanto à possibilidade de penhora de parte da aposentadoria da devedora.
Pelo exposto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do Recurso por ser inadmissível.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator